Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712475-17.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MATEUS DE SOUSA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELA INTERESTADUALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mostra-se inviável o pleito de absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas suficientes para a condenação, uma vez que restou suficientemente comprovado pelas filmagens, perícias, depoimentos orais e demais provas dos autos, que o réu levou outro indivíduo não identificado ao estacionamento de um supermercado em Vicente Pires/DF, em sua motocicleta, para que ele praticasse atos executórios de subtração de uma caminhonete, ficou dando-lhe cobertura sendo que, posteriormente, acompanhou o êxito da subtração, seguindo a caminhonete furtada. 2. Inviável o acolhimento do pleito de exclusão das qualificadoras, porquanto os elementos coligidos aos autos demonstraram que o réu agiu em concurso de pessoas com o executor da conduta criminosa, consoante se verifica claramente das mídias contendo imagens e filmagens do supermercado em que a vítima estacionou o carro, bem como o laudo pericial comprovou que houve emprego de chave falsa, na medida em que foi atestado que a fechadura do veículo foi rompida com instrumento rígido. Igualmente, está suficientemente demonstrada a interestadualidade, pois o veículo da vítima foi subtraído em Vicente Pires/DF e conduzido até Águas Lindas/GO, onde foi localizado pela polícia. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência dominante sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o qual deve ser adotado no caso, reduzindo-se a pena-base. 4. Fixa-se o regime aberto para início de cumprimento da pena, tendo em vista que o réu não é reincidente, a pena ficou abaixo de quatro anos e foi considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial desfavorável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 156, caput, 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, 29, caput, e 155, §4o, incisos III e IV, e §5o, ambos do Código Penal, porque: a) estando sua conduta desprovida de dolo, deveria ter sido absolvido pela prática do crime de furto qualificado por atipicidade; b) são insuficientes as provas quanto à sua participação no delito, por estar a condenação embasada apenas nas imagens da câmera de segurança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 156, caput, 386, incisos V e VII, ambos do CPP, 29, caput, e 155, §4o, incisos III e IV, e §5o, ambos do CP. Isso porque, para se acolher os pedidos de absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023), é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015